Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
1. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Art. 272, § 5°, do Código de Processo Civil.
2. Não restando demonstrado o pedido de publicação exclusiva, não há que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes.
3. Agravo de instrumento desprovido.